Tribunal: TJMT
Processo: 0021154-96.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021154-96.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI GREGORIO MARTINS - CPF: 488.753.761-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE QUE MANIFESTOU SEU INTERESSE EM RECORRER – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL – LAUDO PERICIAL DE BALISTICA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O duplo grau de jurisdição é a garantia outorgada à pessoa declarada culpada por um delito, que terá o direito da reanálise da sentença condenatória, e da pena a uma instância superior, em conformidade com a Lei, ainda que nada tenha a reparar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sidinei Gregório Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0021154-96.2018.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03,
à pena de 02 anos de reclusão, e 12 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritiva de direito
– Id. 115157953,
pp. 1-4.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteou a reanálise dos fatos e das provas, invocando o direito de recorrer da decisão com fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição e da vedação da
reformatio in pejus
– Id. 115157964, pp. 1-5.

Intimado o Ministério Público deixou transcorrer o prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões – Id. 115157972, p. 1.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso defensivo – Id. 118267955, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 05 de setembro de 2018, aproximadamente às 17h00min, em via pública, mais precisamente na Rua 06, Jardim Shangri-lá, o denunciado
SIDINEI GREGÓRIO MARTINS
portava, transportava, mantinha sob guarda, arma de fogo que consistia em 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 32 Long, série 706670, bem como 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 20, Auto de Apreensão de fl. 03 e Laudo Pericial às fls. 25/30.

Segundo restou apurado nos autos do Inquérito Policial, na data dos fatos, a Polícia Judiciária Civil de que um indivíduo, posteriormente identificado como
Sidinei Gregório Martins
, estaria portando uma arma de fogo.

Em abordagem do denunciado foram encontrados em sua posse 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 32 long, série 706670, bem como 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre.

Realizado o exame de balística forense (fls. 25/30), constatou-se que a arma de fogo bem como as 06 (seis) munições devidamente apreendidas apresentavam-se “eficientes para realização de disparos com produção de tiros” (...)
” – Id. 115155547, pp. 14-16.

Em razão desses fatos e após o regular tramite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, e 12 dias-multas, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritiva de direito.

Nesta instância recursal, o apelante invoca o princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de que as provas que o condenaram sejam reavaliadas.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a materialidade do crime em apuração ficou comprovados pelo auto de prisão em flagrante – Id. 115155547, p. 20, boletim de ocorrência – Id. 115155547, pp. 56-57, termo de depoimento – Id. 115155547, pp. 24-26 termo de apreensão – Id. 115155547, p. 22 e laudo pericial de balística forense – Id. 115155547, pp. 66-70.

No tocante à autoria delitiva, esta

recai inconteste sobre o apelante Sidinei, posto que há nos autos elementos probatórios suficientes para configurar o porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido imputado ao acusado, uma vez que ele próprio confessou que portava um revólver de sua propriedade, o qual não possuía registro no órgão competente, a fim de garantir a sua defesa, já que trabalhava como vigia em horário noturno, senão veja-se:

“(...)QUE fazia aproximadamente dez anos que possui; QUE fazia uso da mesma pelo fato de trabalhar como vigia em áreas noturno; QUE a tinha para sua legítima defesa, caso viesse precisar; QUE não tinha intenção de usá-la contra nenhuma pessoa de bem que o patrão do interrogado não tinha conhecimento que o interrogado fazer o uso da arma de fogo em seu local de trabalho; frisando ainda que não tinha costume de levar a referida arma de fogo para o seu serviço, mas ultimamente vem ocorrendo muito roubo na cidade, motivo o qual levou o interrogado a passar usá-la inclusive no local onde o interrogado trabalha nos últimos quinze dias foi assaltado (...)” –
Id. 115155547, pp. 29-30.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, informando que, no dia dos fatos, estava portando a arma de fogo para se defender – relatório de mídia, Id. 115157959, p. 1.

Em ambas as oportunidades que prestaram depoimentos, os policiais Allan Carlos Campos e Cleyton Ribeiro Grupp relataram que receberam a informação dos agentes de polícia judiciaria civil, no sentido de que o suspeito estaria portando uma arma de fogo e, ao verificarem a informação, surpreenderam o acusado Sidinei com um revólver calibre 32, com 6 munições intactas, motivo pelo qual foi encaminhado à delegacia de polícia – relatório de mídia, Id. 115157959, p. 1.

Da detida análise dos autos, verifico que o apelante Sidinei manifestou expressamente seu desejo de recorrer da sentença condenatória – Id. 115157959, p. 1, conforme o art. 577,
caput
, do Código do Processo Penal,
“ o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou réu, seu procurador ou seu defensor”.

Nessa hipótese, como explicitado pela ilustre Defensoria Pública, não poderia ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória, contudo, em análise da matéria verifiquei que
as provas produzidas durante o processo resultaram na demonstração de que o acusado Sidinei portava a arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, já que a própria confissão do apelante e as provas produzidas durante a instrução criminal não deixam dúvidas de que, com a sua conduta, infringiu o disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/06.

Quanto à dosimetria,
verifico que todas as circunstâncias judiciais foram ponderadas em favor do acusado, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal,
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritiva de direito, conservada nas demais etapas dosimétricas.

Por fim, também não há nada a reparar na fixação do regime inicial aberto para o inicial cumprimento da pena,

conforme

disposto no art. 33 do Código Penal, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

Logo, embora

o apelante tenha requerido a

reanálise dos fatos e das provas, o conjunto probatório que guarnece a presente ação penal denota que agiu com acerto o juízo singular, não merecendo reforma a sentença.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022